Tribunal: STF
Processo: ARE 1057541
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Diferenças salariais. 3. Matéria infraconstitucional. Inadmissível a análise de cláusulas de regulamento e revolvimento de fatos e provas. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.